Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707016-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLINDO DA CRUZ LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlindo da Cruz Lopes contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0703975-48.2022.8.07.0001, ID no 114998806, págs. 1-6). 2. O agravante, em suma, tece considerações sobre a pretensão deduzida na petição inicial e sustenta a desnecessidade de emenda, uma vez que o pedido de repactuação dos débitos estaria em consonância com o cenário fático-jurídico apresentado. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender todas as cobranças relacionadas aos contratos de mútuo objeto da controvérsia, tanto na folha de pagamento quanto na conta corrente do agravante, até o julgamento. 4. Subsidiariamente, pugna para que os descontos sejam limitados em até 30% da sua remuneração líquida, até que haja a apreciação do mérito e a devida apresentação do plano de pagamento previsto na Lei no 14.181/21. 5. Preparo (ID no 33287350 e no 33287351). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 10. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 12. Apesar de alegar que a emenda seria dispensável, diante da possibilidade de manutenção do pedido de repactuação das dívidas, a decisão ponderou a necessidade de readequação dos pedidos, em obediência aos pressupostos objetivos processuais, de modo a viabilizar o regular andamento da demanda. 13. A alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC é insustentável no atual cenário fático-jurídico, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Ademais, a apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal ensejaria flagrante supressão de instância, a qual fere o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida, uma vez que a matéria suscitada ainda não foi objeto de deliberação na origem. 16. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 17. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 18. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO